Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600533-34.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2026
Número: 0600533-34.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600533-
34.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas, as contas de José Valdivino Costa, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente José Valdivino Costa que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Verde no
município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não foram comprovadas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE VALDIVINO COSTA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44833754
30/01/2026
15:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44833754 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015010511800000043770328
Número do documento: 26013015010511800000043770328
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:44:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.922
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600533-34.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: JOSE VALDIVINO COSTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DOCUMENTOS
APRESENTADOS NÃO COMPROVAM AS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao
recurso eleitoral, mantendo a sentença que julgou desaprovadas contas relativas
ao cargo de vereador, nas eleições de 2024, e determinou o recolhimento de
valor ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar a presença do vício de omissão no acórdão embargado, a fim de
permitir sua integração e eventual modificação.
II.II. Verificar se os documentos apresentados extemporaneamente são hábeis a
comprovar as despesas com locação de veículo e com combustível, para afastar
determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44833754 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015010511800000043770328
Número do documento: 26013015010511800000043770328
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:44:39
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia. O órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão,
nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III.III. Esta egrégia Corte tem admitido juntada extemporânea de documentos
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
ainda que em sede de embargos de declaração, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa da União.
III.IV. Para que os documentos apresentados tardiamente tenham o condão de
afastar a obrigação de restituição de valores, é indispensável que se demonstre,
de forma inequívoca e idônea, a efetiva realização da despesa, com observância
dos requisitos legais e formais exigidos pela legislação, o que não se verifica no
caso em análise.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJE: 28/6/2023;
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44833754 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015010511800000043770328
Número do documento: 26013015010511800000043770328
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:44:39
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por José Valdivino Costa em face do
venerando Acórdão nº 68.657 que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a
sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas ao cargo de vereador, nas
eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 1.902,31 ao Tesouro Nacional.
O embargante alegou, em síntese, que: a) o v. acórdão é omisso, pois não se
manifesta acerca do princípio da presunção de boa-fé, com base no qual os
documentos apresentados devem ser considerados suficientes para que se verifique a
correta destinação dos valores; b) para que seja afastado o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, apresentou, junto aos embargos, documento complementar
referente ao veículo de placa GEH2I67; c) a Justiça Eleitoral tem aplicado
entendimento quanto à possibilidade de juntada e/ou análise de documentação no
atual momento processual para afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos de
declaração, com efeito modificativo, sanando-se os vícios apontados (ID 44789365).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que inexiste o vício de omissão apontado
pelo embargante, e que os documentos apresentados não são aptos para afastar o
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional (ID 44802550).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO VÍCIO ALEGADO PELO EMBARGANTE
Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Num. 44833754 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015010511800000043770328
Número do documento: 26013015010511800000043770328
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:44:39

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

O embargante alegou que o v. acórdão é omisso, pois não se manifestou acerca do
princípio da presunção de boa-fé, com base no qual os documentos apresentados
devem ser considerados suficientes para que se verifique a correta destinação dos
valores provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Entretanto, observa-se que o venerando Acórdão nº 68.657 apreciou minuciosamente
todos os documentos apresentados pelo embargante, concluindo, objetivamente, que
não comprovam as despesas com locação de veículos e, por consequência, dos
gastos realizados com combustível.
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia foi solucionada a partir de um juízo de
insuficiência probatória, e não por qualquer presunção desfavorável quanto à conduta
do embargante.
Assim, ainda que se admita a incidência do princípio da boa-fé, este não tem o condão
de suprir a ausência de comprovação material exigida pela legislação eleitoral para a
regular aplicação dos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.
Logo, a aplicação ou não do princípio da boa-fé é irrelevante para o deslinde da
controvérsia.
Consoante o art. 489, §1º, IV, do CPC, não se exige do julgador o exame
individualizado de todos os argumentos apresentados, mas apenas daqueles capazes
de modificar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado.
O acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, analisando os fundamentos
jurídicos e as provas relevantes, de sorte que não prospera a alegação de omissão.
Quanto ao documento juntado ao presente recurso, é certo que esta egrégia Corte tem
admitido juntada extemporânea para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da
União.
Veja-se:

Num. 44833754 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015010511800000043770328
Número do documento: 26013015010511800000043770328
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:44:39

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou
provido o Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral,
reformando a sentença de Origem para julgar desaprovadas as contas prestadas,
com a determinação de restituição do valor de R$ 26.305,00 ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: se a juntada de documentos em sede de
Embargos de Declaração é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em face da comprovação da
aquisição de material gráfico impresso, ainda que mantida a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão no acórdão acerca da presunção de boa-fé da
prestadora não prospera, pois a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi
devidamente enfrentada no Acórdão.
4. A Corte Eleitoral apreciou claramente a matéria no acórdão recorrido, não
havendo qualquer omissão.
5. O recebimento da doação estimável do material supostamente compartilhado
não foi registrado na prestação de contas da candidata ou do candidato a
prefeito, tampouco nas contas apresentadas pelo Diretório Municipal e Estadual
do Partido.
6. A análise dos fatos e a aplicação do direito foram realizadas conforme a
legislação de regência e a documentação apresentada, não havendo, portanto,
qualquer omissão.
7. A juntada de notas fiscais referentes a serviços pagos pelo então candidato a
prefeito, nas quais constam materiais para a candidata, comprovam a doação de
material impresso em favor da candidata.
8. A despeito de não se admitir, nos processos de prestação de contas, a juntada
tardia de documentos para fins de exclusão da irregularidade, é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o enriquecimento
sem causa da União.
9. A documentação juntada comprova a aquisição de material gráfico impresso
que justificam o dispêndio de recursos na contratação de prestadores de serviços
de militância e mobilização de rua.

Num. 44833754 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015010511800000043770328
Número do documento: 26013015010511800000043770328
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:44:39
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, afastando-se a
necessidade de recolhimento do valor de R$ 26.305,00 ao Tesouro Nacional,
porém mantendo-se a desaprovação das contas.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060029375, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 09/12/2025.

Todavia, para que os documentos apresentados tardiamente tenham o condão de
afastar a obrigação de restituição de valores, é indispensável que demonstrem, de
forma inequívoca e idônea, a efetiva realização da despesa, com observância dos
requisitos legais e formais exigidos pela legislação.
No caso em análise, o embargante apresentou, nesta oportunidade, declaração
emitida por Debora das Neves, assinada por duas testemunhas, declarando que firmou
com o embargante contrato de locação do veículo de placa GEH-2167, modelo
CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ, no dia 6-9-2024. Além disso, apresentou declaração de
fornecimento de combustível, emitida em 11-11-2025, por L. Artigas Comércio de
Combustíveis, CNPJ nº 41.393.069/0001-00, declarando que o veículo automotor
GEH-2167 foi abastecido, com gasolina, em 2-10-2024, por meio da nota fiscal nº 793.
Entretanto, tais documentos não são suficientes para comprovar, de forma idônea, a
despesa com locação e com combustível.
A declaração particular referente à locação do veículo limita-se a mera afirmação
unilateral, não ostentando força probatória suficiente para suprir ou convalidar a
ausência de elementos essenciais exigidos para a validade e regularidade do contrato
de locação, como registro de data e de local, bem como de identificação e assinatura
das testemunhas no contrato, nos termos do art. 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19, conforme já consignado no v. acórdão embargado.
Do mesmo modo, a declaração de fornecimento de combustível não pode ser
considerada documento idôneo para a comprovação da referida despesa. Conforme
devidamente consignado no v. acórdão, a própria nota fiscal nº 793 não contém a
identificação do veículo supostamente abastecido, circunstância que inviabiliza o nexo
entre o gasto alegado e o bem indicado pelo embargante.
Ademais, a declaração apresentada possui natureza meramente unilateral e foi emitida
mais de um ano após a data do suposto abastecimento. Ressalte-se que o documento
não está acompanhado de quaisquer registros internos do estabelecimento comercial,
tais como relatório de abastecimento, ordem de serviço, comprovante eletrônico
vinculando placa, bomba ou cliente, ou outro controle administrativo, capazes de
corroborar a veracidade das informações prestadas.
Assim, ausentes elementos objetivos que atestem a efetiva realização e quitação das

Num. 44833754 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015010511800000043770328
Número do documento: 26013015010511800000043770328
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:44:39
despesas com locação do veículo e combustível, não é possível reconhecer sua
comprovação idônea, mantendo-se, por conseguinte, a obrigação de restituição dos
valores.
Como se pode notar, a insurgência do embargante não se refere propriamente a vícios
que justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa apenas
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do v. acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelo embargante com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de
embargos de declaração.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600533-34.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: JOSE VALDIVINO COSTA -
Advogado do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA
156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO

Num. 44833754 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/01/2026 15:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015010511800000043770328
Número do documento: 26013015010511800000043770328
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:44:39
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.01.2026